Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO DO ATO. DESCABIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS DA MATRIZ DA EMPRESA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIDADE PATRIMONIAL.
I. Realizada regularmente a intimação do devedor para o cumprimento de sentença na forma do artigo 513, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se justifica a renovação do ato para o pagamento atualizado da dívida.
II. Não é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens da matriz da empresa executada.
III. Filial é estabelecimento secundário indissociável da matriz, ou seja, não constitui pessoa jurídica distinta, consoante a inteligência dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.934/1994.
IV. A existência de um ou mais estabelecimentos empresariais secundários não infirma a unidade patrimonial da sociedade empresária, a despeito dos registros fiscais próprios.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.